Tribunal: TJSP
Processo: 2164830-85.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na outorga de escritura pública em razão de contrato de compromisso de compra e venda quitado. Conquanto haja a probabilidade do direito não restou demonstrada a urgência no deferimento da medida inauldita altera pars. Não preenchidos todos os requisitos do artigo 300 do CPC.

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na outorga de escritura pública em razão de contrato de compromisso de compra e venda quitado. Conquanto haja a probabilidade do direito não restou demonstrada a urgência no deferimento da medida inauldita altera pars. Não preenchidos todos os requisitos do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390877
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164830-85.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante FIOROTTO &
BOTTEON S/S LTDA, são agravados REGINA DOS SANTOS DE BRITO e CÍCERO
DOMINGOS DE BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164830-85.2019.8.26.0000 -Voto no 3948
2
VOTO No 3948
PROCESSO No: 2164830-85.2019.8.26.0000
CLASSE ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: FIOROTTO & BOTTEON S/S LTDA
AGRAVADO: CÍCERO DOMINGOS DE BRITO E OUTRO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente na outorga
de escritura pública em razão de contrato de compromisso de
compra e venda quitado. Conquanto haja a probabilidade do
direito não restou demonstrada a urgência no deferimento da
medida inauldita altera pars. Não preenchidos todos os requisitos
do artigo 300 do CPC. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I - RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de parte da seguinte
decisão: Vistos. Nos termos do art. 300 do CPC, para que seja concedida a tutela de
urgência é necessário que: a) existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e; b) haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos que
evidenciem a probabilidade do direito se relacionam ao convencimento do Juízo acerca dos
fatos apresentados pela parta autora aptos a demonstrar o direito subjetivo invocado e,
também, quanto ao perigo de dano e ou risco ao resultado útil do processo. Para isso exige-
se que os fundamentos sejam apoiados em prova idônea, não com a finalidade de um
convencimento absoluto, mas para demonstrar uma grande probabilidade do direito
invocado. No presente caso, numa análise preliminar, não há prova convincente do alegado
pela parte autora e, nesta fase, a tutela de urgência não deve ser concedida à base de
simples alegações ou suspeitas. Apesar de não ser necessária prova cabal da existência do
direito invocado, "terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de
convencimento tal que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável" (Theodoro
Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. II. 49a edição. Rio de Janeiro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164830-85.2019.8.26.0000 -Voto no 3948
3
Forense, 2014, e-book). Ou seja, não basta a alegação parecer verdadeira. Deve existir
prova forte suficiente para confirmar, ao menos em cognição sumária, que os fatos
alegados parecem realmente verdadeiros, o que não se verifica no presente caso, motivo
pelo qual INDEFIRO a tutela de urgência. (...) Intimem-se”.
Alega a agravante, em síntese, (i) que a escritura definitiva de compra e
venda não foi registrada por exclusivo desinteresse dos agravados, mesmo após inúmeras
cobranças nesse sentido, (ii) que apesar de quitado o contrato, ainda permanece com a
obrigação e responsabilidade de pagamento de tributos sobre ele incidentes; (iii) que estão
comprovados todos os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência, tais
como o risco de grave prejuízo (execuções fiscais relativas ao IPTU); há probabilidade do
direito, bem como não se verifica a irreversibilidade da medida ( contrato quitado e
previsão contratual de outorga de escritura por iniciativa do comprador).
Foi indeferido o efeito suspensivo.
Processado o recurso, o agravado não ofereceu resposta e não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
A controvérsia recursal cinge-se em se perquirir se o caso em tela
preenche os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.
O recurso não merece provimento.
Conquanto possa restar evidenciada a probabilidade do direito da
agravante de pleitear que os agravados providenciem o registro da escritura, formalizando a
transferência do domínio do imóvel, nesta fase processual inexiste a demonstração de que
haja iminente perigo de dano à recorrente ou, ainda, risco ao resultado útil do processo. A
concessão da tutela de urgência requer o preenchimento de todos os requisitos apontados
pelo artigo 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”
Embora tenha a recorrente alegado ser sujeito de ações executivas fiscais
relativas à cobrança de débitos de IPTU referente ao imóvel objeto da ação, nada
demonstrou nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164830-85.2019.8.26.0000 -Voto no 3948
4
Dessa forma, não há o preenchimento de todos os requisitos para a
concessão da medida inauldita altera pars.
III - DECISÃO
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

Relator